Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. COMPRA VULTOSA EM CARTÃO DE CRÉDITO. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. TRANSAÇÕES NÃO USUAIS. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IDOSOS. CULPA CONCORRENTE. VERIFICADA. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141).
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
5. Na hipótese, o acervo probatório indica que as operações bancárias destoam completamente do perfil de consumo do apelante. A transação efetuada no débito não é usual, visto que a conta é, em regra, utilizada para pagamento de cartão de crédito e envio/recebimento de PIX. Ademais, referida operação fez com que utilizasse seu limite de cheque especial. A compra efetuada no cartão de crédito supera, em muito, os gastos realizados nos meses anteriores. Soma-se a isso, o fato de que as operações foram realizadas em outra unidade da federação.
6. O consumidor, em face de prática do mercado, tem a legítima expectativa de segurança no sentido de que o banco monitora eventual uso fraudulento do cartão de crédito quando os gastos diários se desviam de padrão de normalidade. Ausente tal controle ou medida para bloqueio imediato do cartão, resta caracterizado defeito na prestação do serviço nos termos delineados pelo art. 14 do Código de defesa do Consumidor.
7. De outro lado, houve negligência do consumidor - não agiu com a cautela esperada e permitiu que os falsários tivessem acesso aos cartões bancários e ao aplicativo do banco. A informação sobre a existência de golpes com a finalidade de lesar o patrimônio dos consumidores é amplamente divulgada nos mais diversos meios de comunicação - cartilhas bancárias, redes sociais, televisão, rádio. Assim, é de conhecimento comum que não se deve entregar documentos e aparelhos eletrônicos a terceiros, em especial aqueles que dão acesso a dados bancários e permitem a prática de atos criminosos, como é o caso de cartões bancários e aparelhos celulares. Restou caracterizada a culpa concorrente.
8. Não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos em que se tratar de consumidor idoso, a imputação da responsabilidade deve ser realizada sob à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos: deve ser considerada a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. No caso, não há elementos aptos a afastar - de forma integral - a concorrência da culpa do autor quanto aos prejuízos sofridos. Não há nada que evidencie redução da sua capacidade de discernimento, além de possuir ensino superior completo e, atualmente, ser empresário (tem uma loja no Shopping Plaza & Office).
10. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade. Na hipótese, a lesão ao consumidor decorreu, em boa medida, de sua própria conduta. Seu comportamento contribuiu para o resultado danoso, o que afasta a pretensão de reconhecimento de dano moral. Precedentes.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.